Tribunal: STF
Processo: HC 250934
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial 2.162.280/RS, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. ILEGALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. O sistema legal de fixação da reprimenda, idealizado pelo Nelson Hungria e positivado no art. 68 do Código Penal, confere ao Magistrado certa discricionariedade para que possa dar concretude ao princípio da individualização da pena - art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.



    2. Não obstante a jurisprudência desta Corte Superior tenha adotado como razoável, a princípio, os critérios de majoração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) da média dos extremos, é certo que não existe direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial tida como não favorável.



    3. Na espécie, as instâncias inferiores fixaram a pena basilar para o crime de descaminho em patamar de 04 (quatro) meses superior ao mínimo legal, em razão de o acusado ser portador de maus antecedentes específicos. Assim, ainda que fosse adotado o critério jurisprudencial de 1/8 (um oitavo) sobre as médias dos extremos previstos no tipo, geralmente mais gravoso, a pena basilar restaria estabelecida muito próximo àquele em que concretizado, motivo pelo qual não se justifica a excepcional intervenção desta Corte Superior.



    4. Agravo regimental não provido (doc. 2, p. 415).



    Nesta impetração, a defesa alega:



    A pena-base do paciente foi estabelecida 1/3 acima do mínimo legal com justificativa unicamente nos antecedentes criminais configurados por uma única condenação.



    Ora, o patamar consolidadamente aceito na jurisprudência e na doutrina para exasperação nestes casos é de 1/6, a menos que haja justificativa para tal (destacamos):



    [...]. (Doc. 1, p. 3).



    Em seguida, assevera: 



    [...] a discricionariedade não se confunde com a necessidade de motivação da decisão discricionária. Nada impede que o julgador utilize o critério que queira, ainda que distinto dos consolidadamente utilizados, desde que explicite que critério foi esse e por que o utilizou. No caso, a pena simplesmente foi estabelecida 1/3 acima do mínimo e pronto. Não se explicou o motivo nem mesmo que critério foi utilizado. Apenas se informou o aumento de 4 meses e pronto.



    Em segundo lugar, havendo critérios igualmente aceitos para o cálculo da reprimenda, deve-se dar preferência àquele que menos prejudica o condenado, em respeito ao princípio do in dubio pro reo. Caso se adote a opção que mais o prejudica, necessário que se motive tal decisão, explicitando-se por que a adoção de uma coisa em detrimento de outra, mais benéfica (doc. 1, p. 9).



    Ao final, requer:



    a) Seja distribuído o presente Habeas Corpus a um dos eminentes Ministros deste Tribunal;



    b) Sejam os autos remetidos ao Ministério Público para emissão de parecer;



    c) Seja concedida a ordem no presente writ, nos termos pleiteados;



    d) Sejam observadas as prerrogativas conferidas aos membros da Defensoria Púbica da União de receber intimação pessoal, inclusive para ser informado sobre o interesse de realização de sustentação oral no dia do julgamento e de contagem em dobro de todos os seus prazos (art. 44, incisos I e VI, da LC nº 80/94). (Doc. 1, pp. 10-11).



     



    É o relatório. Decido.



    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal — STF é firme no sentido de que, somente em situações excepcionais, é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico. Nesse sentido, indico os seguintes julgados de ambas as Turmas:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENA-BASE. PACIENTE CONDENADO PELOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INVIABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS APONTADOS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (700KG DE MACONHA). SANCIONAMENTO ADEQUADO E PROPORCIONAL AO CASO EM APREÇO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico.



    II – O art. 42 da Lei n. 11.343/2006 estabelece que o “juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”, com ocorreu no caso sob exame. Julgados do STF no mesmo sentido.



    III – No caso concreto, houve fundamentação adequada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) apontadas na sentença condenatória e no acórdão de segundo grau, bem como para a escolha da fração de exasperação operada na primeira fase da dosimetria, que levou em conta justamente o maior grau de censurabilidade da conduta do paciente, a partir da quantidade de droga apreendida (700kg de maconha).



    IV – Não se vislumbra, nesse contexto, nenhuma ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação do Supremo Tribunal Federal, especialmente porque a pena-base estabelecida 7 anos e 6 meses de reclusão para o crime de tráfico ilícito de drogas, cuja pena em abstrato varia de 5 a 15 anos, encontra-se proporcional ao caso em apreço. V – Agravo regimental improvido (HC 238.681 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/4/2024).



    HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE PECULATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 1°, I, DO DECRETO-LEI 201/1967. FIXAÇÃO DA MESMA PENA PARA O PACIENTE E CORRÉU. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS COMUNS AOS CORRÉUS E RELATIVAS AO FATO CRIMINOSO EM SI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.



    I – Esta Corte já assentou entendimento no sentido de que não viola o princípio da individualização da pena a fixação da mesma pena-base para corréus se as circunstâncias judiciais são comuns. Precedentes.



    II – De acordo com a jurisprudência desta Corte, somente em situações excepcionais é que se admite o reexame dos fundamentos da dosimetria levada a efeito pelo juiz a partir do sistema trifásico, o que não se verifica no caso sob exame.



    […]



    IV - Ordem denegada (HC 108.858/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17/11/2011).



     



    No caso, a Sexta Turma do STJ expôs os seguintes fundamentos quanto à pena imposta ao paciente:



    O agravo regimental é próprio e tempestivo. No mérito, contudo, não merece provimento.



    Conforme destacado na decisão ora recorrida, a dosimetria da pena estabelecida pelo Juízo de primeiro grau (fl. 226 - grifamos):



    2.2.1.1. Circunstâncias judiciais (1ª fase) Na fixação da pena-base, parto do mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão:



    [...]



    b) o réu possui maus antecedentes, já que foi condenado definitivamente por crime de descaminho, praticado antes do fato objeto destes autos (28/4/2019), na ação penal nº 5008029-67.2022.4.04.7005, com trânsito em julgado em 27/6/2023 (evento 64, CERTANTCRIM2 e processo 5004515-90.20224.04.7005, evento 70, em consulta ao sistema processual Eproc). Assim, o registro, apesar de não caracterizar reincidência, nos termos do artigo 63 do Código Penal, deve ser valorado como maus antecedentes. Nesse sentido: STF, no AgR no RE 608718, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2011; e STJ, no HC 162.338, Quinta Turma, Rel. Min. Félix Fischer, DJe 29.9.2010.



    [...]



    Assim, à vista da existência de uma circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), fixo a pena-base em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão.



    Por seu turno, o voto condutor dos embargos infringentes negou a retificação de ofício da pena basilar com os seguintes fundamentos (fls. 354- 356 - grifamos):



    Sustenta a defesa do embargante que deve ser aplicado patamar superior a 1/6 (um sexto), que se mostra mais adequado, postulando a prevalência do voto vencido quanto ao ponto.



    1.1. Transcrevo a posição vencida, articulada pelo eminente Desembargador Federal Luiz Carlos Canalli (ev. 14.1):



    Com a vênia da Relatoria, conquanto concorde com a solução de mérito proposta em seu voto, divirjo quanto à dosimetria de CRISTIAN SILVA CUEVA, nos termos da fundamentação infra.



    Pois bem, no tocante à pena base, relativamente aos maus antecedentes do agente, adiro à proposta de manutenção dada pela Relatoria; no ponto, apenas registro que tal se dá em razão de única condenação - diversamente ao referido pela sentença -, haja vista que o registro do processo 5004515-90.20224.04.7005, evento 70, em consulta ao sistema processual Eproc alude à demanda ora analisada. De toda sorte, a basilar ficou dosada em um ano e quatro meses. Na provisória há atenuante da confissão, sendo que o juízo da condenação utilizou um critério usual da fração de um sexto. Nesse contexto, entendo deva ser revisto o apenamento. Primeiro, porque a elevação indicada na base, em realidade, deixou de refletir o que seria o - efetivo - termo médio da sanção. Com efeito, acaso as vetoriais do artigo 59 do Estatuto Repressivo fossem integralmente desfavoráveis à parte ré, sua basilar seria equivalente quase ao máximo da reprimenda abstratamente cominada acaso esse quantitativo fosse utilizado em cada uma daquelas. Logo, qualquer dado a repercutir nas fases subsequentes, provisória e especial, seriam ineficazes. Portanto e registrando ter em mente não ser o exercício dosimétrico uma fórmula matemática, reputo necessário espelhe o acréscimo um hiato suficiente e adequado para bem reprimir a conduta e que, neste caso, seria ideal o equivalente à metade do que indicado na sentença. Todavia, essa cautela não não seria útil, conforme explicação a seguir. Com efeito, no caso em exame, a confissão da parte ré foi detalhada, objetiva e, embora tenha havido flagrante, de antemão assegurou ratificação quanto à autoria e ao dolo, motivo pelo qual viável a aplicação da atenuante em fração pouco superior ao usual padrão de um sexto. Por conseguinte, conferindo máxima eficácia à individualização da pena, considerados os propósitos de justa e adequada repressão ao ato e de suficiência para prevenir sua reprovação, tenho que, relevado o contexto da prática delitiva, o manejo da pena em patamar superior ao do mínimo legal macula tais objetivos, porque recrimina a parte ré além do que o necessário para tanto. Dessa forma, na segunda etapa dosimétrica, aplico a atenuante da confissão reduzindo a reprimenda no quantitativo de quatro meses e quinze dias, tornando a física definitiva em um ano de reclusão, à míngua de outras causas modificadoras.



    1.2. Prevaleceu na 7.ª Turma deste Tribunal, no entanto, o entendimento consubstanciado no voto da insigne Desembargadora Federal Salise Monteiro Sanchotene, que manteve a dosimetria da pena fixada na sentença, nos seguintes termos (ev. 12.1):



    Como não houve recurso da defesa quanto à dosimetria, não há razão que justifique a alteração, de ofício, das penas fixadas, do regime estabelecido, ou mesmo da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, razão pela qual mantenho tais disposições nos exatos termos em que fixados na sentença.



    Dos excertos transcritos, percebe-se que a pena-base foi fixada em patamar de 04 (quatro) meses superior ao mínimo legal, em razão de o acusado ser portador de maus antecedentes específicos, firmado nos autos da Ação Penal n. 5008029-67.2022.4.04.7005.



    Como se sabe, o sistema legal de fixação da reprimenda, ideado pelo Nelson Hungria e positivado no art. 68 do Código Penal, confere ao Magistrado certa discricionariedade para que possa dar concretude ao princípio da individualização da pena - art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.



    Diante do silêncio do legislador e com vistas a evitar arbitrariedades,



    a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas, como no caso dos autos (AgRg no HC n. 846.007/PI, rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/08/2024, DJe de 14/08/2024 - grifamos).



    Não obstante a ressalva jurisprudencial desta Corte Superior de que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 (um sexto), sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) da média dos extremos ou outro coeficiente (AgRg no REsp n. 2.103.310/PR, rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado e 17/06/2024, DJe de 20/06/2024 - grifamos).



    Dessa mesma maneira: AgRg no HC n. 902.648/PR, rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/06/2024, DJe de 17/06/2024, e AgRg no AREsp n. 2.471.535/MS, Rel. Desembargador Convocado Jesuíno Rissato, Sexta Turma, 21/05/2024, DJe de 27/05/2024.



    Na espécie, ainda que fosse adotado o critério jurisprudencial de 1/8 (um oitavo) sobre as médias dos extremos previstos no tipo, geralmente mais gravoso, a pena basilar restaria estabelecida em 01 (um) ano, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, ou seja, muito próximo ao patamar estabelecido na sentença - 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.



    [...]



    Ademais, não tendo a parte recorrente agregado novos fundamentos que justifiquem a adoção de solução diversa daquela implementada na decisão monocrática, ora recorrida, sua manutenção revela-se adequada.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 2, pp. 418-421 — grifos no original).



    Ao comentar o art. 59 do Código Penal, Guilherme de Souza Nucci anota que “a culpabilidade prevista nes[s]e artigo é o conjunto de todos os demais fatores unidos: antecedentes + conduta social + personalidade do agente + motivos do crime + circunstâncias do delito + consequências do crime + comportamento da vítima = culpabilidade maior ou menor, conforme o caso” (In Código Penal comentado. 13. ed. São Paulo: RT, 2013. p. 427). 



    Ruy Rosado de Aguiar Júnior, a seu turno, ensina: 



    Ao juiz cumpre avaliar o grau de censurabilidade do réu por adotar um comportamento ilícito, tendo condições de se conduzir de acordo com o direito. […] O crime representa uma quebra na expectativa de que o agente atenderia ao princípio ético vigorante na comunidade assim expresso na lei; seu ato será tanto mais censurável quanto maior a frustração. A avaliação do juiz ponderará o conjunto dos elementos subjetivos que atuaram para a deflagração do delito, os motivos, os fins, as condições pessoais, analisados de acordo com o sentimento ético da comunidade em relação a tais comportamentos (Aplicação da Pena. 5. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013. Pp. 68-69 — grifei).



     



    Depreendo, no caso concreto, que houve fundamentação adequada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) apontadas na sentença condenatória, bem como para a escolha da fração de exasperação operada na primeira fase da dosimetria, que levou em conta justamente o maior grau de censurabilidade da conduta do acusado, a partir dos seus maus antecedentes em crimes da mesma espécie.



    A propósito, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes. 2. Exasperação da pena-base estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador e cuja resultante não teve desfecho flagrantemente desproporcional. 3. Para concluir em sentido diverso quanto à exasperação da pena-base, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. […] 7. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 197.390 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12/5/2021).



    HABEAS CORPUS. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. INSTITUTOS DIVERSOS. PRECEDENTES.



    1. A legislação penal é muito clara em diferenciar os maus antecedentes da reincidência. O art. 64 do CP, ao afastar os efeitos da reincidência, o faz para fins da circunstância agravante do art. 61, I; não, para a fixação da pena-base do art. 59, que trata dos antecedentes.



    2. Não se pretende induzir ao raciocínio de que a pessoa que já sofreu condenação penal terá registros criminais valorados pelo resto da vida, mas que, havendo reiteração delitiva, a depender do caso concreto, o juiz poderá avaliar essa sentença condenatória anterior.



    3. Habeas corpus indeferido (HC 157.881/RJ, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3/2/2020).



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO. FRAÇÃO PROPORCIONAL E ADEQUADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. APLICAÇÃO DO PATAMAR MÍNIMO DE DIMINUIÇÃO. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.



    1. A dosimetria da pena, além de não admitir soluções arbitrárias e voluntaristas, supõe, como pressuposto de legitimidade, adequada fundamentação racional, revestida dos predicados de logicidade, harmonia e proporcionalidade com os dados empíricos em que se deve basear.



    2. No caso, o magistrado exasperou a pena-base em decorrência da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, com esteio no modus operandi da conduta, dotada de excessiva violência, com destaque para os vários golpes desferidos contra a vítima, que, adormecida, não conseguiu mobilizar qualquer reação a tempo. Fundamentação adequada. 



    3. A diminuição da pena pela atenuante da confissão em escala adequada à prudente convicção do magistrado não revela arbitrariedade, ilegalidade ou desproporção a justificar qualquer modificação na via estreita do habeas corpus.



    4. Indevida a redução da pena no patamar mínimo previsto no homicídio privilegiado sem valoração adequada.



    5. Recurso ordinário parcialmente provido (RHC 130.524/ES, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10/2/2016).



    [...]



    5. Como já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ‘em sede de habeas corpus, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ’ao exame da motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence)’ - RHC nº 119.894/BA-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 10/6/14.



    6. Ao juiz compete demonstrar, fundamentadamente, com base empírica idônea, os critérios e as circunstâncias de que se valeu na concretização da pena imposta, notadamente nas hipóteses de grande exasperação, em que a pena é fixada no máximo legal ou próximo a esse limite, a fim de se evitarem soluções arbitrárias (HC nº 101.118/MS, Segunda Turma, Relator para o acórdão o Ministro Celso de Mello, DJe de 27/8/10).



    7. As instâncias ordinárias, após indicarem os vetores que justificavam a exacerbação da pena-base, fixaram-na de forma conglobada, vale dizer, sem especificar o quantum de pena especificamente atribuído a cada um vetores considerados negativos.



    8. Esse proceder não viola os princípios da individualização da pena e da motivação (arts. 5º, XLVI, e 93, IX, CF).



    9. Para satisfazer ao imperativo de motivar a fixação da pena, ‘a sentença não se há de subordinar necessariamente a fórmulas rígidas, particularmente à compartimentação estanque de sua fundamentação’ (HC nº 67.589/MS, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 15/12/89).



    10. Ainda que recomendável a atribuição de um quantum de pena, isoladamente, a cada vetor considerado na primeira fase da dosimetria, sua inobservância não gera nulidade.



    11. Com efeito, a fixação de pena-base conglobada não impede que as instâncias superiores exerçam o controle de sua legalidade e determinem seu reajustamento, se não houver base empírica idônea que confira suporte aos vetores invocados ou se desarrazoada a majoração havida.



    12. Na espécie, houve motivação adequada para a valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias do crime e da conduta social do paciente, demonstrando-se, com base em elementos concretos, o maior grau de censurabilidade da conduta, a justificar a acentuada exasperação de sua pena-base.



    […]



    20. Ademais, ‘é pacífica a jurisprudência da Corte de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória’ (HC nº 120.146/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/14).



    21. Outrossim, o habeas corpus não é meio idôneo ‘para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o paciente’ (HC 94.655/MT, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 10/10/08; RHC 121.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 6/6/14).



    […]



    33. Habeas corpus do qual não se conhece.



    34. Concessão, de ofício, do writ para decotar o vetor ‘consequências do crime’ da primeira fase da dosimetria da pena do crime descrito no art. 12 da Lei nº 6.368/76, determinando-se ao juízo de primeiro grau que, motivadamente, fixe o quantum correspondente de redução da pena-base e, por via de consequência, redimensione a pena final (HC 134.193/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18/11/2016).



    No mais, reafirmo que seria inviável, na via do habeas corpus, refutar os fundamentos utilizados pelas instâncias antecedentes para exasperar a reprimenda do paciente.



    Nesse contexto, não vislumbro nenhuma ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação do Supremo Tribunal Federal, especialmente porque a pena-base estabelecida em 1 ano e 4 meses de reclusão, num intervalo que varia de 1 a 4 anos, encontra-se proporcional ao caso, em que se analisa condenação pela prática do crime de descaminho (art. 334, §1º, IV, do CP).



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator